Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715594-80.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA, ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Bacenjud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências é inviável atender à pretensão do credor. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de realizar o sistema de pesquisa de ativos financeiros via Bacenjud, por se tratar de medida razoável, diante do transcurso de mais de 3 (três) anos desde a última diligência, e por não ser exigível a demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “O processo de execução foi ajuizado em 2/2/2015 e desde então foram realizadas várias diligências pleiteadas pelo credor. Os devedores não foram citados e as pesquisas realizadas no sistema Bacenjud (ID no 30053358, págs 1-6 e ID no 30053370, págs. 1-5) foram infrutíferas”, que “A reiteração de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda”, concluindo que “Nesse cenário, sem que haja a demonstração efetiva quanto à alteração na situação financeira dos devedores que justifique a realização de novas diligências, é inviável atender à pretensão do credor” (ID 12601713). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004